Tribunal: TJSP
Processo: 1074727-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074727-40.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RACHEL NURKIN (ESPÓLIO), JORGE ALBERTO NURKIN e MARIO ROBERTO
NURKIN, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074727-40.2019.8.26.0100/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1074727-40.2019.8.26.0100/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Rachel Nurkin Espólio, Jorge Alberto Nurkin, Mario Roberto Nurkin
Embargado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1074727-40.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
VOTO no 14693
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde –
Indenização por danos morais - Apontamento de omissão e
contradição – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo
infringente
–
Prequestionamento
–
Desnecessidade
de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 357/360, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso dos autores, para manter a improcedência da ação.
Alega a parte embargante a ocorrência de omissão e
contradição, uma vez que há possibilidade de recebimento de indenização
reparatório de danos morais pelo espólio, quando o dano foi experimentado pelo
de cujus ainda em vida. O dano moral é indissociável da pessoa da vítima porque
atinge bens personalíssimos, já o direito à indenização constitui um crédito
líquido, que entra no patrimônio material da vítima tão logo esta venha a sofrer o
dano, e se transmite imediatamente por morte do titular aos respectivos
herdeiros. Os danos morais são devidos, em patamar de valor mínimo
equivalente a 50 salários mínimos, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Prequestiona a
matéria ventilada e pede o acolhimento dos embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074727-40.2019.8.26.0100/50000 - 3
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O recurso dos autores foi julgado conforme seguinte
fundamentação:
“o direito à indenização por danos morais constitui
direito personalíssimo, que não se transfere com a herança, de modo
que o espólio carece de legitimidade ativa “ad causam” para a
propositura da demanda.
Situação diversa seria a hipótese dos herdeiros
prosseguirem em ação de reparação de danos morais ajuizada pelo
próprio lesado, o qual, no curso do processo, vem a óbito, o que não é
o caso dos autos, pois a presente demanda foi ajuizada mais de um
ano após o falecimento de Rachel Nurkin, que se deu em 19/10/2018
(fls.97).
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
“Recurso especial. Processual civil. Acórdão. Omissão.
Invalidade. Inexistência. Divergência jurisprudencial.
Comprovação. Dano moral. Ação de indenização. Herdeiros da vítima.
Legitimidade ativa ad causam. Inexistência de invalidade do acórdão
recorrido, o qual, de forma clara e precisa, pronunciou-se acerca dos
fundamentos suficientes à prestação jurisdicional invocada. Não se
conhece o Recurso Especial pela divergência se inexiste a
confrontação analítica dos julgados. Na ação de indenização de danos
morais, os herdeiros da vítima carecem de legitimidade ativa ad
causam.” (REsp 302.029/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/05/2001) ” (fls. 359)
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a parte embargante está inconformada
com a parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da
decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074727-40.2019.8.26.0100/50000 - 4
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora